Tribunal: TJMT
Processo: 1015749-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015749-28.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDEVALDO VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 063.938.268-19 (RECORRENTE), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), CAROLINE GEUZIO DE CARVALHO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CAROLINE GEUZIO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA. AMEAÇA.

DIFAMAÇÃO. QUEIXA CRIME REJEITADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA.
RECURSO DEFENSIVO.
QUEIXA-CRIME OFERECIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO DEFEITUOSA – ALEGAÇÃO DE QUE O INSTRUMENTO DE MANDATO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 44 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. USO DA EXPRESSÃO “
PODERES ESPECÍFICOS
” SEM NARRATIVA DOS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS À QUERELADA. OMISSÃO NÃO SUPRIDA NO PRAZO DECADENCIAL DE 6 MESES (ART. 38 CPP). RECURSO
DESPROVIDO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a manutenção da sentença de extinção da punibilidade em virtude da decadência, se o representante legal do querelante oferece queixa-crime sem, contudo, observar as exigências legais do art. 44 do CPP, pois
in casu,
usou no instrumento procuratório apenas a expressão “poderes específicos”, sem fazer constar a narrativa dos fatos delituosos supostamente cometidos pela querelada, omissão que não foi sanada antes de ultrapassado o prazo decadencial de 6 meses previsto no art. 38 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Edevaldo Vieira de Carvalho
, contra a r. sentença anexada sob ID 100092535, em que o
Juízo da 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT

extinguiu a punibilidade em razão do decurso do prazo decadencial
, com fulcro no art. 107, inc. IV, do CP, diante da falta de apresentação nos autos, de procuração com poderes especiais para oferecimento de
queixa crime
contra
Caroline Geuzio de Carvalho
, a quem foi imputada, em tese, a autoria dos crimes de
Calúnia
(art. 138 do CP),
Difamação
(art. 139 do CP) e
Injúria
(art. 140, do CP)

Em suas razões recursais, a Defesa visa a reforma da sentença pela qual foi extinta a punibilidade da querelada, sob a assertiva de que cumpriu o disposto legal do art. 44 do CP ao descrever os fatos delituosos imputados a querelada, expostos nos autos (ID 100092537).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID 100092544).

Em sede de
Juízo de retratação
(art. 589 do CPP),
foi
mantida
por seus próprios fundamentos a decisão (ID
100092545).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer não sumariado adotou a fundamentação “
per relationem
” relativamente à manifestação ministerial em primeiro grau (ID 101826482).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021